Tribunal: TJPA
Processo: 0005645-43.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005645-43.2009.8.14.0028

APELANTE: COMPANHIA SIDERURGICA DO PARA COSIPAR

APELADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SESI. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS COMPULSÓRIAS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. MÉRITO. CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DIRETA FIRMADO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANATALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por

COMPANHIA SIDERURGICA DO PARA COSIPAR

em face de sentença proferida pelo Juízo da

3
ª
Vara
Cível e Empresarial
d
a Comarca de Marabá
que
julgou procedente Ação Ordinária ajuizada por
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SES
I

nos seguintes termos (
id.
2989619
):

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a ré no pagamento da

quantia de R$ 515.940,82, valor este a ser corrigido monetariamente, desde o venci
mento
da

dívida e com juros legais desde a citação.

Arcará a ré com os ônus
da
sucumbência, fixados honorários em 10% do valor total da

condenação.

Em suas razões a apelante defende, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do apelado, e a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a ação, argumentando que a competência seria da Justiça Federal.

No mérito, defende a impossibilidade
da
contribuição discutida nos autos ser objeto de convênios de arrecadação direta.

O apelado apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação.

Coube-me a relatoria por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Conforme relatado, o apelante defende a ilegitimidade ativa
ad causam
.

Para tanto, argumenta que a Lei nº 11.457/2007, que instituiu a Secretaria da Receita Federal do Brasil, determinou que as contribuições devidas ao
SESI
(contribuições de terceiros) passam a ser exigidas pela Receita Federal do Brasil.

Entretanto, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é pela legitimidade ativa da entidade do "Sistema S" para arrecadar as contribuições que lhe são devidas, como é o caso dos autos, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 1021, § 1º, DO CPC/2015. SÚMULA 182/STJ.

1. A decisão de admissibilidade do Tribunal de origem expressamente consignou que "assertivas de ofensa a dispositivos da Constituição da República não servem de suporte à interposição de recurso especial" (fl. 948, e-STJ).

2. Ademais, obstou-se o Recurso Especial sob a tese de que "rever a posição da Turma Julgadora importaria em ofensa à Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça" (fl. 949, e-STJ).

3. O
AREsp
manejado não abriu fundamentação contra nenhum dos óbices elencados, tratando-se, na verdade e essencialmente, de mera cópia do Apelo Nobre.

4. A ausência de impugnação integral ao conteúdo da decisão agravada acarreta o não conhecimento da pretensão recursal, nos termos do art. 253, parágrafo único, I, do RI/STJ e da Súmula 182/STJ.

5. Outrossim, ainda que tais óbices não existissem, percebe-se, em análise perfunctória, que o Apelo Nobre não possuiria condições de prosperar.

6. O Tribunal paulista corretamente aplicou o entendimento pacificado do STJ que confere legitimidade ativa à entidade do "Sistema S" para arrecadar as contribuições que lhe são devidas, como é o caso. Precedentes do STJ.

7. Ressalta-se que o entendimento do STJ referente ao advento da Lei 11.457/2007 exclui a legitimidade passiva ad causam do Senai - dentre outros - nas ações que visem à cobrança de contribuições tributárias ou à sua restituição, o que não é o presente caso.

8. A tese de inconstitucionalidade da base de cálculo das contribuições em comento é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, segundo o art. 102, III, da Carta Maior.

9. Outrossim, as teses de nulidade absoluta dos títulos executivos, seja por ausência de "prova cabal e documental de que as atividades da Recorrente possuiriam caráter de indústria em geral" (fl. 672, e-STJ), por falta de motivação e de "busca da verdade material", ou por cerceamento de defesa no caso
concreto, evidentemente requereria reexame de todo o acervo probatório dos autos, o que violaria a Súmula 7/STJ.

10. Por fim, o argumento de que a recorrente seria uma indústria tão somente de laticínios afronta a Súmula 7/STJ, pois colide com a constatação do Tribunal bandeirante, o qual afirmou que a parte exerce "atividade preponderantemente industrial (...)", bem como que "além da descrição do seu objeto social, o porte e quantidade de filiais, denota que o processo industrial por ela desenvolvido não é rudimentar, de modo que não merecem prosperar os argumentos trazidos para exonerá-la do pagamento da contribuição geral e adicional ao SENAI" (fl. 642, e-STJ).

11. Agravo Interno não conhecido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.533.685/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/2/2020,
DJe
de 18/5/2020.)

O STJ é claro ao firmar posicionamento no sentido de que o advento da Lei 11.457/2007 exclui a legitimidade passiva do
SESI
- dentre outros - nas ações que visem à cobrança de contribuições tributárias ou à sua restituição,entretanto, estabelece que os tributos não se confundem com a contribuição cobrada pela paraestatal, pessoa jurídica diversa do ente federativo que instituiu o tributo, que possui natureza jurídica de contribuição parafiscal,em virtude do que estabelece o art. 149 da Constituição Federal e em decorrência do Convênio celebrado entre as partes, podendo ser arrecadada diretamente pela entidade.

Nesse sentido, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ARTS. 9º E 10 DO CPC. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS ÀS ENTIDADES DO SISTEMA "S". LEGITIMIDADE PARA COBRANÇA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.

IV -
As entidades integrantes do denominado Sistema "S" detêm legitimidade ativa para lançar e cobrar as respectivas contribuições parafiscais. Precedentes.

V - O recurso especial, interposto pela alínea a e pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido
encontra-se
em sintonia com a jurisprudência dessa Corte.

VI - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VIII - Agravo Interno improvido.

(
AgInt
no
REsp
n. 1.934.432/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021,
DJe
de 1/7/2021.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CONTRIBUIÇÃO AO
SESI
. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA ARRECADAÇÃO DIRETA E PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS ASSISTENCIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ART. 174 DO CTN. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Inexiste violação dos
arts
. 165, 458 e 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.

2. A contribuição cobrada pelo
SESI
, pessoa jurídica diversa do ente federativo que instituiu o tributo, possui natureza jurídica de contribuição parafiscal, em virtude do que estabelece o art. 149 da Constituição Federal e em decorrência do Convênio celebrado entre as partes, podendo ser arrecadada diretamente pela entidade.

3. É juridicamente possível a ação de cobrança para o recebimento da referida contribuição social, porquanto, além de ter natureza parafiscal, o sujeito ativo é pessoa jurídica de direito privado, não previsto entre os legitimados para a utilização da execução fiscal nos termos da Lei 6.830/80.

4. A jurisprudência desta Corte reconhece a legitimidade ativa das entidades do sistema "S" para a cobrança das respectivas contribuições adicionais, quando por si fiscalizadas/lançadas. Na hipótese, a Notificação de Débito, relativas aos créditos ora cobrados, foi expedida por agente fiscal do
SESI
no exercício de atribuições do Poder Público Federal, razão pela qual houve o lançamento tributário.

5. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do
REsp
1.120.295/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento segundo o qual, mesmo nas Execuções Fiscais, a citação retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, na forma do art. 219, § 1º, do CPC quando a citação tenha ocorrido em condições regulares, ou que, havendo mora, seja esta
imputável aos mecanismos do Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106/STJ.

6. Hipótese em que
encontram-se
prescritos os créditos cujo fatos geradores ocorreram anteriormente aos cinco anos que antecederam a propositura da ação.

6. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, quanto à comprovação do valor da dívida cobrada e à inversão do ônus da prova, implica, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.

7. Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, a aferição do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, mostra-se inviável em sede de recurso especial, tendo em vista a circunstância obstativa decorrente do disposto na Súmula 7/STJ.

Recurso especial conhecido em parte e improvido.

(
REsp
n. 1.272.229/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/4/2016,
DJe
de 13/4/2016.)

Diante do acima exposto e do entendimento jurisprudencial quanto ao tema, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Aduz a apelante que a Justiça estadual seria incompetente para processar e julgar, que questões relacionadas a tributos federais.

Pois bem, sabe-se que o
SESI
- Serviço Social da Indústria, com previsão no art. 240 da CF/88, é um serviço social autônomo, com natureza jurídica de direito
privado, razão pela qual a sua relação com o Poder Público é de mero colaborador, atuando na realização de atividades na área assistencial e de formação profissional, sob financiamento de recursos de natureza parafiscal, que lhes são destinados por lei e totalmente aplicados em suas finalidades e condicionantes institucionais.

Devido sua natureza privada, a partir do momento em que os recursos para-tributários são incorporados ao patrimônio da entidade, perdem a natureza de recurso público, uma vez que não recebe recursos orçamentários da União.

Por via de consequência, é lícito ao serviço social autônomo cobrar de empresa a contribuição parafiscal necessária à sua manutenção, consoante previsão contida no Decreto Lei nº 57.375/65, art. 11, § 3°, parte final:

Art. 11. - As despesas do
SESI
serão custeadas por uma contribuição mensal das empresas das categorias econômicas da indústria, dos transportes, das comunicações e da pesca, nos termos da lei.

(...).

§ 3°. - A cobrança direta poderá ocorrer na hipótese de atraso ou recusa da contribuição legal pelas empresas contribuintes, sendo facultado em consequência, ao Serviço Social da Indústria, independentemente de autorização do órgão arrecadador, mas com seu conhecimento, efetivar a arrecadação por via amigável, firmando com o devedor os competentes acordos ou por via judicial, mediante ação executiva, ou a que, na espécie, couber."

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça "É juridicamente possível a ação de cobrança para o recebimento da referida contribuição social, porquanto, além de ter natureza parafiscal, o sujeito ativo é pessoa jurídica de direito privado, não previsto entre os legitimados para a utilização da execução fiscal nos termos da Lei 6.830/80" (
REsp
n. 1.272.229/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/4/2016,
DJe
de 13/4/2016.)

Desta forma, possuindo o
SESI
legitimidade para realizar a cobrança, incide à espécie o disposto Súmula nº 516 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
"O Serviço Social da Indústria (SESI) está sujeito à jurisdição da Justiça estadual"
.

Dito isto, rejeito a preliminar em questão.

Inexistindo mais preliminares a serem apreciadas, passo ao mérito recursal.

No mérito, melhor sorte não possui o apelante.

Trata-se de ação de cobrança de contribuição social compulsória destinada ao
SESI
(Serviço Social da Indústria) lastreada no Convênio de Arrecadação Direta firmado entre as partes.

É sabido que as contribuições sociais compulsórias são devidas por todos os estabelecimentos industriais enquadrados na Confederação Nacional da Indústria, e ainda pelas empresas das categorias econômicas dos transportes, das comunicações e da pesca, sendo fixado percentual de 1,5% da remuneração mensal dos seus empregados, conforme estipulado no art. 25 da Lei 5.107/66, com arrecadação de competência da Secretaria da Receita Federal, na forma do art. 3º da Lei 11.457/07.

Não obstante, as contribuições podem ser recolhidas diretamente ao
SESI
pelas empresas, por meio de convênio, mediante autorização do Departamento Nacional, comunicada ao órgão previdenciário competente, na forma do art. 49, § 2º do Decreto nº 57.375/65.

No caso dos autos, as partes firmaram Convênio de Arrecadação Direta, no qual a ré se obrigou ao recolhimento correspondente a 1,5% do total da remuneração mensal paga aos seus empregado
s
, não tendo sido comprovado o pagamento das competências cobradas.

Portanto, em que pese o esforço argumentativo do apelante, nada há o que se reformar na sentença apelada.

Sobre o assunto, vejamos como já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SESI
. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS COMPULSÓRIAS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº516/STF. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DIRETA FIRMADO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de ilegitimidade ativa – entendimento pacificado do STJ que confere legitimidade ativa à entidade do "Sistema S" para arrecadar as contribuições que lhe são devidas, como é o caso. O advento da Lei 11.457/2007 exclui a legitimidade passiva ad causam das paraestatais nas ações que visem à cobrança de contribuições tributárias ou à sua restituição, o que não é o presente caso. A contribuição cobrada pelo
SESI
, pessoa jurídica diversa do ente federativo que instituiu o tributo, possui natureza jurídica de contribuição parafiscal, em virtude do que estabelece o art. 149 da Constituição Federal e em decorrência do Convênio celebrado entre as partes, podendo ser arrecadada diretamente pela entidade.

2. Preliminar de Incompetência Absoluta da Justiça Estadual para julgar questões relativas a tributos federais. O Supremo Tribunal Federal já disciplinou a matéria ao editar a Súmula 516/STF, segundo a qual: "O Serviço Social da Indústria S. E. S. I. está sujeito à jurisdição da Justiça Estadual". Na mesma linha de percepção, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a competência para processar e julgar as causas que envolvam os serviços sociais autônomos (SEBRAE, SENAC, SENAI, SESC,
SESI
e outros) é da Justiça
Estadual, tendo em vista que estas entidades paraestatais têm natureza de pessoa jurídica de direito privado. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. Trata-se de Ação de Cobrança de Contribuição Geral e Compulsória destinada ao
SESI
(Serviço Social da Indústria) lastreada no Convênio de Arrecadação Direta firmado entre as partes. As contribuições sociais compulsórias são devidas por todos os estabelecimentos industriais enquadrados na Confederação Nacional da Indústria, sendo a arrecadação de competência da Secretaria da Receita Federal. Entretanto, as empresas podem recolher as suas contribuições diretamente ao
SESI
, por meio de convênio, mediante autorização do Departamento Nacional, comunicada ao órgão previdenciário competente, na forma do art. 49, § 2º do Decreto nº 57.375/65. Na hipótese em tela, constata-se que restou incontroversa a existência do débito.

4. Nos termos do artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil, elevo os honorários advocatícios fixados na sentença para 15%.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(Apelação Cível nº 0007986-37.2012.8.14.0028, Relator Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 15/06/2021)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SESI
. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS COMPULSÓRIAS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DO CONVÊNIO. MATÉRIA DE DEFESA NÃO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 336 E 342 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº516/STF. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL ENQUADRADAS NA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. ARRECADAÇÃO EFETUADA PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DIRETA FIRMADO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Preliminar de ilegitimidade ativa – Incide na espécie o art. 508 do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria em debate já está albergada pela coisa julgada. O autor já foi declarado parte legítima ativa em decisão transitada em julgado. A decisão que apreciou a ilegitimidade ativa ad causam fez coisa julgada, havendo, desse modo, a ocorrência da preclusão. Preliminar não conhecida.

2.Alegação de nulidade do Convênio firmado entre as partes configura-se em matéria de defesa não apresentada em contestação - Vige no direito brasileiro o princípio da eventualidade para o réu. Exigência de exposição de todas as matérias de defesa de forma cumulada e alternativa na contestação. Também conhecido como princípio da concentração de defesa, a regra fundamenta-se na preclusão consumativa, exigindo-se que, de uma só vez, o réu apresente todas as matérias que
tem
em sua defesa, sob pena de não poder alegá-las posteriormente. Caso. Evidente alteração da
estratégia defensiva e linha de argumentos da defesa da empresa demandada. Mérito não conhecido, no ponto.

3.Preliminar de Incompetência Absoluta da Justiça Estadual para julgar questões relativas a tributos federais. O Supremo Tribunal Federal já disciplinou a matéria ao editar a Súmula 516/STF, segundo a qual: "O Serviço Social da Indústria S. E. S. I. está sujeito à jurisdição da Justiça Estadual". Na mesma linha de percepção, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a competência para processar e julgar as causas que envolvam os serviços sociais autônomos (SEBRAE, SENAC, SENAI, SESC,
SESI
e outros) é da Justiça Estadual, tendo em vista que estas entidades paraestatais têm natureza de pessoa jurídica de direito privado. Preliminar rejeitada.

4.Mérito. Trata-se de ação de cobrança de contribuição geral e compulsória destinada ao
SESI
(Serviço Social da Indústria) lastreada no Convênio de Arrecadação Direta firmado entre as partes. As contribuições sociais compulsórias são devidas por todos os estabelecimentos
industrias
enquadrados na Confederação Nacional da Indústria, sendo a arrecadação de competência da Secretaria da Receita Federal. Entretanto, as empresas podem recolher as suas contribuições diretamente ao
SESI
, por meio de convênio, mediante autorização do Departamento Nacional, comunicada ao órgão previdenciário competente, na forma do art. 49, § 2º do Decreto nº 57.375/65. Na hipótese em tela, constata-se que restou incontroversa a existência do débito. Sentença de procedência mantida.

5.Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

(Apelação Cível nº 0007292-08.2010.8.14.0006, Relator Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 22/03/2021)

Não acolho também o pedido de reconhecimento da prescrição d
a dívida. A parte apela
da
detinha o prazo de cinco anos para promover a cobrança
. E
ntre a constituição do débito verificada e o ajuizamento da ação, não se operou prazo superior a cinco anos, uma
v
ez que a ação foi distribuída em 12.08.2009
.

Desta forma, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente
.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

Belém, 02/10/2024